Tribunal: TJBA
Processo: 8125628-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125628-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NIDIA MARCIA ESTEVES GUIMARAES

Advogado(s)
:
HUGO ANSELMO DE SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PASEP. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL. ERROR IN PROCEDENDO EM JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO NO TEMA 1150/STJ. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1300/STJ. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela autora contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, por suposta contrariedade ao Tema Repetitivo 1.150/STJ. A ação originária discute má gestão, saques indevidos e aplicação incorreta de índices de correção monetária em conta PASEP.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de ausência de comprovação do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC) e desnecessidade de perícia contábil.

3. A apelação sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial. No agravo interno, a agravante alegou error in procedendo na decisão monocrática, que deixou de analisar a preliminar de nulidade.

4. Posteriormente, houve petição informando o julgamento do Tema Repetitivo 1300/STJ, que atribuiu ao Banco do Brasil o ônus de comprovar determinados saques (art. 373, II, do CPC), reforçando a imprescindibilidade da perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a decisão monocrática incorreu em error in procedendo ao deixar de apreciar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, limitando-se a aplicar o Tema 1.150/STJ; e
(ii) saber se o indeferimento da prova pericial contábil, diante da complexidade dos cálculos e da superveniência do Tema 1300/STJ, configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática confundiu a matéria de fundo tratada no Tema 1.150/STJ — legitimidade passiva e prescrição — com a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, matéria autônoma e de natureza processual, que deveria ser examinada pelo órgão colegiado. Configuração de error in procedendo.

4. A sentença indeferiu a perícia, embora a controvérsia envolvesse apuração de saldos históricos, auditoria de lançamentos contábeis e análise de índices complexos de atualização, o que exige prova técnica para adequada formação do convencimento judicial.

5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece reiteradamente a imprescindibilidade de prova pericial em demandas envolvendo desfalques ou divergências em contas PASEP, sob pena de cerceamento de defesa.

6. A superveniência do Tema 1300/STJ reforça a nulidade, pois atribui ao Banco do Brasil o ônus de comprovar saques específicos, o que somente se viabiliza mediante produção de prova técnica, tornando imperioso o retorno dos autos à instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido.
Reforma da decisão monocrática e provimento da apelação para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial contábil.

Tese de julgamento:

“1. Configura error in procedendo o julgamento monocrático que deixa de apreciar preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, limitando-se à aplicação do Tema 1.150/STJ.

2. É nula a sentença que indefere prova pericial essencial em demandas envolvendo análise técnica de extratos e cálculos complexos em conta PASEP.

3. A tese definida no Tema 1300/STJ impõe ao réu o ônus de comprovar determinados saques, tornando obrigatória a reabertura da instrução quando a prova pericial tiver sido indeferida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 156, 373, I e II, 932, IV, “b”, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 1150 e 1300; TJBA, Apelação Cível nº 8065223-42.2020.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, j. 03.12.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8002483-33.2020.8.05.0103, Segunda Câmara Cível, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8125628-44.2020.8.05.0001
, em que figuram como agravante NIDIA MARCIA ESTEVES GUIMARAES e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno para
REFORMAR
a decisão monocrática agravada e, em seguida,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, com a realização da prova pericial contábil, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora